Tribunal: STF
Processo: Rcl 92525
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Belsecurity Serviços Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0010558-56.2023.5.03.0021, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.

A reclamante afirma, em síntese, que o beneficiário ajuizou ação:

 [...] visando ao  reconhecimento de vínculo de emprego e ao pagamento das verbas daí decorrentes.  
O autor da ação trabalhista narrou que foi contratado pela empresa em dois  períodos 04/10/2019 a 01/06/2021 e 01/06/22 a 06/11/22, para exercer a função de vigia,  mediante assinatura de contrato de prestação de serviços. Acrescenta que a remuneração se  dava por diárias no valor de R$ 100.00 (cem reais).  
Entende ser verdadeiro empregado amparado pelos direitos trabalhistas. Alega  ter sido dispensado no contrato não prescrito em 06/11/22, sem ter recebido seus direitos  provenientes da CLT, buscando ao final o reconhecimento do vínculo de emprego (doc. 1, p. 2).
Argumenta que:

[...]  Em defesa, a empresa argumentou que se tratava de verdadeira contratação  para prestação de serviços autônomo, COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  ASSINADOS ENTRE AMBOS (doc.6), sem a presença de quaisquer elementos do vínculo  empregatício [...] (doc. 1, p. 2).

Segundo sustenta:

[...] O acórdão reclamado, ao manter o reconhecimento de vínculo de emprego e  desconstituir a contratação civil ajustada entre as partes, produziu resultado incompatível  com a orientação constitucional consolidada por este Supremo Tribunal Federal no sentido  de que não há modelo único e obrigatório de organização do trabalho, sendo lícitas formas  alternativas de contratação, à luz dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.
[...] conforme se tem defendido reiteradamente, o C. STF, na ocasião do  julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, apreciado em conjunto com outras ações  de controle abstrato e difuso de constitucionalidade - ADPF 324, ADC 48 e ADIs 3961 e 5625 – entendeu que o ordenamento jurídico não privilegia determinada forma de regime de  trabalho, como a relação de emprego celetista, em detrimento de outros modelos  organizacionais fundados no direito civil, tais como terceirização, parceria, associação,  pejotização, sociedade, cooperativa e muitos outros (doc. 1, pp. 8-9).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do  acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região, no  Processo nº 0010558-56.2023.5.03.0021, que violou as decisões proferidas por esse e.  Supremo Tribunal Federal, na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3991 e 5625 e no RE 958.252  (Tema 725). (Doc. 1, p. 17).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

 A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 
 
No caso concreto, transcrevo trechos da sentença:

RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. PERÍODO SEM ANOTAÇÃO DA CTPS
[...] A prova produzida nos autos, contudo, corrobora as alegações deduzidas na inicial, senão vejamos.
 Inicialmente, em que pese a 2ª reclamada ter anexado aos autos o contrato escrito de prestação de serviços   (ID.  b3525b3), não comprovou o pagamento por tais serviços prestados sequer por meio de nota fiscal ou por meio de Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA), o que afasta a incidência do art. 442-B da CLT. 
E, remetida a questão à prova oral, o reclamante, em seu depoimento pessoal, afirmou "que trabalhou em jornada 12x36, mediante escala; que a prestação de serviço não foi fixada por chamado; que o depoente cobria outras pessoas que faltavam; que o valor da diária era de R$100,00; que já foi advertido pelo engenheiro que deixou carros desviarem por um local que estava já preparado para receber asfalto no dia seguinte; que caso não fosse trabalhar no dia, não recebia a diária do dia; que recebia de acordo com os dias trabalhados”. 
A preposta da 2ª reclamada afirmou que “a remuneração do reclamante era paga pela 2ª reclamada; que o contrato do reclamante era de freelancer de vigia/porteiro; que o reclamante não estava subordinado a ninguém, era chamado para substituir o proprietário Belmo quando este não podia ir trabalhar; que o reclamante trabalhava de 2 a 3 vezes por mês, e no máximo 1 vez por semana; que para vigia precisa ser apenas alfabetizado; que o local e horário do serviço era determinado pelo Sr. Belmo, proprietário da 2ª reclamada”. 
A única testemunha ouvida nos autos a rogo do reclamante, Sr. RONAN WESLEY BATISTA DA SILVA, indica o preenchimento dos pressupostos da relação de emprego, conforme os artigos 2º e 3º da CLT, ao afirmar “que trabalhou na 2ª reclamada por cerca de 6/8 meses, não tendo certeza se foi em 2019, mas foi logo após o desligamento do depoente numa empresa de gás; que conheceu o reclamante através de eventos, e então chamou o depoente para ir trabalhar para o 2º reclamado, que tinha uma vaga disponível; que trabalhou na função de vigilante, junto com o reclamante, tomando conta do maquinário da Moura Bento, o depoente em uma ponta e o reclamante na outra ponta; que o depoente e o reclamante trabalhavam de segunda a segunda (pessoalidade, não-eventualidade); que recebia ordens do Bruno (subordinação), que não sabe se era da Vale ou da Moura Bento; que não sabe qual a função do Bruno; que o Belmo não trabalhava lá, nunca ficando nos plantões do depoente, pois o depoente sempre trabalhou com o reclamante; que quando dobravam o plantão, não se lembra se pagavam por hora a mais trabalhada, cerca de 10 a 15 reais por hora, além do valor da diária (Onerosidade)”. 
Assim, verifica-se que as provas produzidas  nos autos não socorrem àquele a quem pertence o ônus probatório, no caso, a 2ª reclamada, eis que comprovada a relação de emprego. 
Por todo o exposto, reconheço o vínculo de emprego entre o reclamante e a  2ª reclamada ocorrido em dois contratos distintos, sendo o primeiro contrato com início em 04/10/2019 e término em 01/06/2021, período fulminado pela prescrição, ressalvado o pedido de natureza declaratória, e, o segundo contrato, de 01 /06/2022 a 06/11/2022, nos termos da inicial. 
Quanto à iniciativa de ruptura do 2º período contratual, considerando o princípio da continuidade da relação de emprego (Súmula 212, TST), tem-se que a dispensa foi sem justa causa, pelo empregador. 
Quanto à remuneração do 2º período contratual, a 2ª reclamada alegou na defesa, como já analisado anteriormente, que o reclamante recebia uma diária no valor fixo de R$90,00, e, eventualmente, R$100,00. A testemunha ouvida a rogo do reclamante declarou que recebia salário de R$100,00 a diária, e como tal, parece condizente que o reclamante recebesse R$100,00 a diária, informada na inicial.  
Assim, à luz do princípio da primazia da realidade, reconheço que entre as partes ocorreu o vínculo de emprego no 2º contrato de 01/06/2022 a 06/12 /2022, considerada a projeção do aviso prévio, com rompimento por iniciativa da reclamada, e pagamento de remuneração mensal de R$2.300,00, função de Vigia,   nos limites do pedido , conforme se apurar em regular liquidação.
 Portanto, reconhecido o vínculo empregatício com a 2ª reclamada e, não constando dos autos o pagamento das parcelas do 2º pacto laboral, defiro o pedido de pagamento das seguintes verbas respeitando-se os limites do pedido: [...].

Por sua vez, o TRT3, ao analisar o recurso ordinário, consignou:

[...] O MM. Juízo de origem demonstrou ter analisado com cautela a prova testemunhal produzida nos autos, da qual se pode extrair que realmente se configurou a alegada relação de emprego entre o reclamante e a segunda reclamada, considerando que "o depoente e o reclamante trabalhavam de segunda a segunda (pessoalidade, não-eventualidade); que recebia ordens do Bruno (subordinação), que não sabe se era da Vale ou da Moura Bento; que não sabe qual a função do Bruno; que o Belmo não trabalhava lá, nunca ficando nos plantões do depoente, pois o depoente sempre trabalhou com o reclamante; que quando dobravam o plantão, não se lembra se pagavam por hora a mais trabalhada, cerca de 10 a 15 reais por hora, além do valor da diária (Onerosidade)". 
Em que pese o inconformismo recursal manifestado pela segunda reclamada quanto à valoração das provas produzidas no feito, não se pode perder de vista que, no sistema processual vigente, a lei consagrou a independência do Juiz na indagação da verdade e na apreciação das provas, apenas exigindo que o Magistrado fique adstrito aos fatos deduzidos na ação, à prova desses fatos nos autos, às regras legais específicas, às máximas da experiência e à indicação dos motivos que determinaram a formação de seu convencimento. Trata-se do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. Quando se trata de avaliação da prova produzida em 1ª instância, a instância revisora deve prestigiar a valoração do conjunto probatório feita pelo MM. Juízo monocrático, ainda mais quando este demonstra, como no caso, ter atuado com cautela nessa valoração e na aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, a despeito do esforço recursal no sentido de destacar outros elementos de convicção que, isoladamente considerados, não justificam a reforma do julgado no tópico. 
Destarte, nenhum retoque merece a r. decisão de origem, que corretamente reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e a 2ª reclamada em dois contratos distintos, o primeiro com início em 04/10/2019 e término em 01/06/2021, período atingido pela prescrição, ressalvado o pedido de natureza declaratória, e o segundo de 01 /06/2022 a 06/11/2022, nos termos da inicial. 
Também não merece retoque a r. sentença recorrida quanto à remuneração fixada para o segundo período contratual, pois, como bem destacou o MM. Juízo de origem, a testemunha obreira deixou claro que recebia salário de R$ 100,00 por dia, de modo que se afigura razoável concluir que, em iguais condições de labor, o reclamante também recebia a mesma diária, o que torna correta a condenação ao pagamento de remuneração mensal de R$ 2.300,00, considerando a média de dias trabalhados que se depreende da prova testemunhal e dos limites da causa de pedir. 
Nada a prover (doc. 5, p. 3).

Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que o beneficiário do ato reclamado prestava serviços de vigia e recebia mensalmente o valor de R$ 2.300,00. Ressalto que o contrato escrito de prestação de serviços foi firmado pelo beneficiário como pessoa física (doc. 9) e não há nos autos comprovantes de recebimento por meio de CNPJ.

Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como vigia e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego.

Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante. 

Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  6/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  22/11/2023).

Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 

Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  

Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023). 
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por objetivo substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator